Tribunal: TJES
Processo: 5027372-84.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027372-84.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVALDO MONJARDIM COUTINHO
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027372-84.2023.8.08.0048

RE
CORRENTE
:
EDIVALDO MONJARDIM COUTINHO

REC
ORRIDA
:
COOPERATIVA MISTA ROMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO
.
AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E DE TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE.
ANULAÇÃO
DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. RECURSOS INOMINADO
PROVIDO
.

SENTENÇA
REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8800286.

Contrarrazões no Id. 8800289.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8800286), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, pois de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio do Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8800280), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘’
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, por incompetência em razão do valor da causa, nos termos do art. 3º, I, e 51, II, da Lei nº Lei 9.099/95.’’

Trata-se de ação
ordinária de restituição de quotas de consórcio c/c dano moral
, sob o argumento
de
que
o Autor,
ao firmar contrato de consórcio para aquisição de uma carta de crédito de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), recebeu promessa de contemplação de tal montante em até 1 (um) mês da data de assinatura,
todavia não foi contemplado.

Em suma,
o
magistrad
o

primevo

entendeu
pela
incompetência
do
Juizado Especial Cível para o conhecimento e julgamento
da
lide, diante do valor
do contrato.

O
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegando
competência dos Juizados Especiais
para
o julgamento do presente feito,
propagando enganosa e ocorrência de danos morais.

Pois bem.

Em que pese o respeito pela sentença guerreada, inclino-me a reformá-la no sentido de que o valor da causa deve levar em conta a pretensão econômica da parte e não ao valor do contrato.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Examinemos:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 69562 - GO (2022/0259868-9) DECISÃO Cuida-se de recurso ordinário, interposto por SERRA DOURADA INVESTIMENTOS LTDA, com fundamento no art. 105, II, "b", da Constituição Federal, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos da seguinte ementa (fl. 169, e-STJ): MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA 1ª TURMA RECURSAL DO JUIZADO. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCISÃO DO CONTRATO - PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS. VALOR DO CONTRATO QUE EXCEDE O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - COMPETÊNCIA QUE DEVE SER EXAMINADA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. [...] 1. O insurgente postula a concessão de segurança sob o fundamento de ilegalidade de ordem judicial, que indeferiu a tese de incompetência do Juizado Especial para julgar demanda que envolveria quantia superior ao permitido na Lei n. 9099/95. Com efeito, o Tribunal de origem negou a concessão da ordem postulada, ante a inexistência de ordem ilegal ou teratológica emanada da autoridade apontada como coatora, com fundamento no Enunciado 39 do FONAJE, verbis: [...] 2.4.
Da análise dos autos, observa-se que apesar dos argumentos apresentados pelo impetrante, conforme entendimento jurisprudencial a atribuição do valor da causa deve corresponder à pretensão econômica da parte e não o valor do contrato, ainda que se trate de pedido de rescisão contratual.
2.4.1. Nesse sentido
dispõe o Enunciado n.º 39, do FONAJE: "Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.
"2.4.2.
Portanto, deve ser considerado o proveito econômico perseguido pelo autor/impetrado em função do inadimplemento contratual
, que, no caso em tela, soma a quantia de R$ 34.315,58 (trinta e quatro mil trezentos e quinze reais cinquenta e oito centavos), que sem sombra de dúvida situa-se dentro do limite do valor de alçada do Juizado Especial Cível, sendo dessa forma, este o competente para o processamento e julgamento da causa, uma vez que o valor atribuído à causa está em consonância com o disposto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95. [...] 2.5. Com efeito,
o art. 292 do CPC determina que o valor da causa nas ações a rescisão de ato jurídico corresponde ao valor destes negócios, mas a exegese que daí deve despontar é a de que se apenas parcialmente é o acordo impugnado, há de se privilegiar o proveito econômico buscado pela parte na demanda.

[...]
2.6. Portanto, não há ilegalidade no ato impugnado, pois, a atribuição ao valor da causa baseia-se no proveito econômico pretendido pela parte e não do valor do contrato como argumenta a impetrante. 2.7.
Assim se a pretensão inicial decorrente do inadimplemento contratual não exceder o valor de alçada permitido no âmbito do JEC (quarenta salários mínimos), é este o competente para processar e julgar a matéria, como ocorre no caso em exame.
(fls. 174-176, e-STJ)
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ
, segundo a qual o valor da causa deve ser estimado pelo autor em correspondência ao montante econômico do direito pleiteado, isto é, deve corresponder ao proveito econômico da demanda.

A pretensão da parte não é modificação do negócio jurídico, mas o recebimento do valor do contrato inadimplido. Logo, o bem jurídico da vida pretendido tem valor econômico certo e estimado de forma imediata, tendo sido, assim, corretamente atribuído à causa, conforme inteligência do artigo 292, II, do CPC.
[...]

(STJ; RMS n. 69.562, Ministro Marco Buzzi, DJe de 27/10/2022.)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. 1 - ACÓRDÃO QUE APRECIOU A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA CONTRA A IMPETRANTE. 2 -
O VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO DO BEM DA VIDA PRETENDIDO.
3 - DEVOLUÇÃO DOBRADA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALOR ABAIXO DO TETO LEGAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO. 4 - ORDEM DENEGADA. 5 - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
STFJ;
AgInt no RMS n. 52.285/BA, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe de 29/6/2017)
(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA AO CONTEÚDO ECONÔMICO. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
O Tribunal de origem aplicou a jurisprudência pacífica desta Corte, qual seja, que o valor da causa extrai-se do benefício econômico pretendido por meio da tutela jurisdicional.
Súmula 83/STJ. Precedentes.
[...]
2. Nos casos de pedidos alternativos, o valor da causa será indicado com base no pedido de maior valor. Precedentes.
[...]
. Agravo regimental improvido. (
STJ;
AgRg no REsp 1088158/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015)
(grifo nosso)

Assim, considerando que, no caso dos autos, o valor da causa é de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), correspondentes ao pedido de restituição e aos danos morais, não há que se falar em incompetência.

Por esse motivo,
voto pela
reforma da r. sente
n
ça
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Dito isso, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa,
aplic
o
a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3º, I, do CPC
e passo ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

Vejamos.

O
bserva-se que a controvérsia se circunda na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente da promessa de contemplação de uma carta de crédito e do desconhecimento do
Recorrente
acerca da contratação de um consórcio junto à
Recorrida
.

Nesse sentido, tratando-se de típica relação de consumo, aplicam-se em favor do
A
utor as normas protetivas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, em especial os direitos básicos previstos no art. 6º desta lei, dentre os quais se insere o direito a ter acesso à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Compulsando os autos, constato que o conjunto probatório revela que a
Recorrida
utilizou a promessa de facilitação do pagamento como atrativo na captação de consumidores que desejam adquirir um novo bem. A toda evidência, é um método comercial que está sendo utilizado por vendedores credenciados de forma generalizada e que configura falha na prestação do serviço, na forma do art. 14, caput, do CDC.

Cumpre ressaltar que tal prática vem se repetindo com frequência em inúmeras outras ações semelhantes, apresentando aos consumidores narrativas verossímeis que corroboram a prática de promessa de contemplação, ou ainda a falsa promessa da venda de um bem móvel ou imóvel.

No caso específico dos autos, seria impossível exigir da parte autora prova de fato negativo, ou seja, de que o vendedor não fez a dita promessa, ou seja, incumbia à
Ré
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), como por exemplo, ter arrolado o vendedor como testemunha, no entanto, limitou-se a apresentar matéria de defesa genérica.

Por certo, verifica-se que o vendedor realizou esta artimanha visando obter comissão pela venda e com isso deixam de prestar informações claras e corretas sobre o tipo de negócio jurídico que se está celebrando, ofertou contratação de consórcio e não de venda, inclusive com alegação de que tudo daria certo, sendo que, na verdade, desde o início deveria ter exposto ao consumidor todos os riscos de não ser contemplado no decorrer de todo o contrato.

Ademais, sustenta a
Ré
que o
A
utor prestou informações na ligação telefônica do pós-venda, no entanto, esta prática é também rotineira em casos semelhantes, ao ensaiar, junto ao consumidor, o que deverá responder, driblando a frágil conferência feita pela empresa que materializa o consórcio.

Nessa perspectiva, a teor do disposto no art. 138 do Código Civil: “são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio” e, no caso dos autos, diante da demonstrada falta de informação a respeito dos reais riscos que o negócio jurídico apresentava, especialmente no tocante ao modo e prazo de contemplação, resta evidenciado, aos olhos do Juiz, o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico
impugnado
por erro substancial.

Concluo, então, que a Recorrida praticou publicidade enganosa (art. 37, §1º, CDC), não garantiu o direito de informação à consumidora (art. 6º, III, CDC) e somente conseguiu firmar o contrato de consórcio com
o
Autor porque esta pensou ter aderido a um contrato
com contemplação rápida.

Por conseguinte,
voto pela reforma da sentença, com a rescisão do contrato de consórcio celebrado entre as partes, diante do dolo constatado. Determino, também, que a Recorrida restitua à parte
autora
a quantia de R$ 41.466,49 (quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Noutro giro
,
quanto ao pedido de indenização por danos morais
, malgrado o STJ tenha pacificado entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar, o caso sob análise apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento do contrato.
O
que se extrai dos autos é ato criminoso, que se investigado de forma efetiva se desdobraria em responsabilidade criminal,
haja vista a
flagrante violação dos direitos extrínsecos e intrínsecos da personalidade da parte
A
utora, com aviltamento de seu patrimônio e de sua honra.

Em razão disso,
reconhe
ço a
lesão moral e
o
dever de indenizar,
entendendo
correto e proporcional
a fixação
da quantia de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
com a

reforma
da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PROVIMENTO
para
reformar
a r. sentença impugnada e reconhecer a competência dos Juizados Especiais; e, no mérito, aplicada a teoria da causa madura, JULGAR PROCEDENTE, em parte, os pedidos, para:

a)
DECLARAR

a
nulidade
do contrato de consórcio celebrado entre as partes;

b)
CONDENAR
a Recorri
da
COOPERATIVA MISTA ROMA
a restituir
ao
Recorrent
e

EDIVALDO MONJARDIM COUTINHO
a quantia de R$ R$ 41.466,49 (quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos),
corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração dos contratos
que se invalidam (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento);

c)
CONDENAR

a Recorrida
COOPERATIVA MISTA ROMA
a
indenizar
o

R
ecorrente
EDIVALDO MONJARDIM COUTINHO

na quantia de

3
.000,00 (
três
mil reais) a título de indenização por danos morais,
com correção e juros de lei a partir deste julgamento.

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)